Tribunal: TJSP
Processo: 1502765-63.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502765-63.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ISAAC
MATHEUS DE OLIVEIRA GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502765-63.2020.8.26.0196 -Voto no 44.037
2
VOTO RELATOR No 44.037
RECURSO DE APELAÇAO No. 1502765-63.2020.8.26.0196
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ISAAC MATHEUS DE OLIVEIRA GONCALVES
COMARCA: FRANCA 1a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO APELA da r. sentença de
fls. 170/173, da lavra do MMo Juiz de Direito, Dr. Luciano Franchi Lemes,
que em Juízo de desclassificação, julgou procedente a ação penal, para o
fim de condenar o réu ISAAC MATHEUS DE OLIVEIRA GONÇALVES,
como incurso no caput, do art. 28, da Lei 11.343/06.
Inconformado com a desclassificação da imputação
de tráfico de entorpecentes insurge-se o Parquet, pugnando pela
condenação do apelado, nos termos da denúncia (fls. 183/188).
Regularmente processado o recurso, a Defesa
apresentou contrarrazões às fls. 194/198.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo ministerial (fls. 206/210).
É O RELATÓRIO.
Examinando os autos, verifico que a sentença
combatida analisou corretamente as questões suscitadas e avaliou, com
propriedade, o conjunto probatório, tendo dado exato deslinde à querela.
A acusação é de que o recorrido, no dia 30 de junho
de 2020, por volta das 22h20, na Rua Augusto Sarto Morato, no 640, bairro
Jardim Santa Efigênia, na Cidade e Comarca de Franca, ISAAC MATHEUS
DE OLIVEIRA GONÇALVES, qualificado a fls. 12, trazia consigo droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502765-63.2020.8.26.0196 -Voto no 44.037
3
destinada ao consumo de terceiros, consistente em 15,92g (quinze gramas
e noventa e dois centigramas) de “Cannabis sativa L”, vulgarmente
conhecida como “maconha”, divididas em 13 (treze) porções e 1,65g (um
grama e sessenta e cinco centigramas) de “Erythroxylum coca L”,
vulgarmente conhecida por “cocaína”, na forma de pó, divididas em 14
(quatorze) porções (conforme laudo pericial de fls. 26/32 e 71/73), sendo
que assim o fazia, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Com efeito, a materialidade do ilícito penal restou
amplamente demonstrada, conforme a prisão em flagrante delito (fls.01),
boletim de ocorrência (fls.05/06), auto de exibição e apreensão (fls.07/08),
laudo de constatação (fls. 26/32) e de exame químico-toxicológico (fls.71/73
), bem como, pela prova oral colhida.
Contudo, o conjunto probatório produzido foi
insuficiente ao reconhecimento de que a droga apreendida se destinasse ao
tráfico ilícito, tal como ponderou o insigne Juízo sentenciante.
Em solo policial o réu preferiu o silêncio. Ouvido em
Juízo, sob o pálio do contraditório, o réu negou a posse das drogas,
alegando que estava apenas com um baseado para seu uso, sendo certo
que aos policias, informalmente, declarou não ser traficante e sim usuário de
drogas.
Com efeito, as testemunhas de acusação José
Mario da Silva Araújo e Danilo Wellington Malta, policiais militares,
prestaram depoimentos em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca
das diligências que culminaram com a prisão do increpado, corroborando os
termos da denúncia. Informaram que estavam em patrulhamento, quando
pela Rua Alfredo Casale cruzamento com a Rua Almirante Barroso, sendo
que ao avistar a viatura policial, o réu passou a agir de maneira suspeita,
sendo dado voz de parada a qual não respeitou e diante dos fatos foi
acompanhado de longe até a rua Augusto Sarto Morato cruzamento com a
Rua Sargento Marcus Alfredo Lance, onde após revista pessoal localizou
nas vestes, dentro da cueca 14 papelotes de cocaína e 13 papelotes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502765-63.2020.8.26.0196 -Voto no 44.037
4
maconha e o aparelho celular. Indagado sobre a droga não soube declinar a
origem da mesma e alegou que não pertencia a ele. A motocicleta estava
com a documentação vencida e foi recolhida administrativamente ao pátio
do DINFRA, pela polícia militar. Afirmaram que diante dos fatos deram voz
de prisão e conduziram o autor nesta unidade policial, onde foi autuado em
flagrante delito.
De fato, analisando todo o conjunto probatório, não
é possível concluir, com a segurança que se exige, que se tenha
caracterizado o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhe o cargo público como fator de inidoneidade
impeditiva.
A quantidade de entorpecentes apreendida, por si
só, não evidencia sinais de traficância, pois sequer foi encontrado em poder
do réu qualquer valor em dinheiro.
E mesmo o réu possuindo outras passagens
criminais, não foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, contudo
observa-se que constam alguns processos por porte de droga para uso
pessoal, pois a quantidade de drogas que trazia consigo, possui o peso de
quase 18 gramas de maconha e cocaína
Assim, de acordo com o relato dos policiais, que
fizeram abordagem rotineira, onde não foi relatado ou presenciado qualquer
ato de mercancia de drogas, a única prova a querer incriminar o acusado e
não havendo circunstâncias outras capazes de denunciar a destinação
nefanda do entorpecente, recomenda-se a desclassificação para o delito do
artigo 28, da Lei 11.343/2006, tal como operada.
Neste sentido:
“A pequena quantidade de droga apreendida e a inexistência de
provas quanto a destinação à mercancia impõem a
desclassificação do delito de tráfico para uso próprio” (TJRN,
Ap. 99.000007-9, Câm. Crim., j. 15-10-1999, rel. Des. Armando
da Costa Ferreira, RT 777/682).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502765-63.2020.8.26.0196 -Voto no 44.037
5
Ainda:
“Em se cuidando de delito reprimido pela Lei de Tóxicos, na
dúvida se o agente é traficante ou usuário, deve prevalecer a
hipótese que lhe seja mais favorável, qual seja, a do porte para
uso pessoal e não do tráfico, máxime quanto pequena a
quantidade de droga apreendida em seu poder” (TJAP, Ap.
906/98, Câm. Única, j. 3-11-1998, rel. Juiz convocado
Raimundo Vales, RT 762/665).
Não se está a dizer que o acusado não tenha
cometido o crime que lhe foi imputado, mas as provas são por demais
inconsistentes para sustentar um édito condenatório.
Claro está que o réu não obedeceu a ordem de
parada dada pelos policiais pois estava sem a sua habilitação, a
documentação da moto vencida e ainda tendo consigo as drogas, preferiu a
fuga.
E ainda, em que pese o réu negar a posse das
drogas, dizendo que estava apenas com um baseado, entendo que tal
procedimento revela apenas o temor em ser preso, pois como dito
anteriormente já respondeu por delito de porte de drogas para uso pessoal.
Por fim, por se tratar de usuário de drogas, a
quantidade das mesmas com ele apreendidas, poderiam ser apenas para
seu uso, fato é que a quantidade é pequena.
Assim, a melhor solução foi a adotada pela r.
sentença guerreada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos,
ora ratificados.
Assim,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
MINISTERIAL, mantendo-se a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA

Relator